Tribunal: TCU
Processo: 045.055/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 8.945/2021-TCU-2a Câmara, no âmbito do TC-034.811/2018-4, que tratou de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) sobre indícios de irregularidades em instituições de acolhimento de pessoas com deficiência receptoras de repasses de recursos federais, em razão de possível afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988 e no art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 8945/2021-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 034.811/2018-4 , que tratou de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) sobre indícios de irregularidades em instituições de acolhimento de pessoas com deficiência receptoras de repasses de recursos federais, em razão de possível afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 1988 e no art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumpridos os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 8945/2021-TCU-Segunda Câmara e determinar, em atenção ao art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: 9.1.1. avalie e aperfeiçoe a sistemática de fiscalização dos recursos federais repassados às instituições de acolhimento de pessoas com deficiência para identificar as fragilidades e assegurar a maior eficácia na aplicação dos recursos transferidos, em sintonia com o art. 1o, III, da CF88 e o art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, devendo informar o TCU, nos relatórios anuais de gestão, sobre os resultados apurados e as respectivas providências corretivas adotadas; 9.1.2. delineie os correspondentes planos de supervisão espontânea ordinária com vistas a assegurar a regular aplicação dos recursos públicos destinados às instituições de acolhimento de pessoas com deficiência, devendo ser implementados, com a periodicidade semestral ou anual, em função da necessidade identificada por meio da avaliação sobre a sistemática de fiscalização dos recursos federais repassados, como indicado pelo item 9.1.1, além de exigir que os conselhos de assistência social informem, em tópicos específicos nos relatórios periódicos de fiscalização, a qualidade dos serviços prestados pelas entidades privadas de assistência social com o especial foco sobre as condições degradantes ou desumanas nas respectivas instalações, em sintonia com o art. 1o, III, da CF88 e o art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 9.1.3. faça constar, nos relatórios de gestão a serem apresentados, em cada exercício, ao TCU, a detalhada relação das entidades beneficentes de assistência social fiscalizadas ordinária e extraordinariamente durante o correspondente período, identificando inclusive, entre outras relevantes informações, as irregularidades encontradas, além de, nos referidos relatórios, reportar as correspondentes falhas e informações, com a adoção das respectivas soluções, como indicado pelos itens 9.1.1 e 9.1.2; 9.1.4. informe ao TCU, no prazo de 180 dias, a respeito das medidas adotadas e dos resultados alcançados na implementação das ações determinadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 acima, devendo ser observado que o descumprimento de determinação do TCU pode sujeitar o responsável à aplicação de multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar prosseguimento ao presente monitoramento, autorizando a AudBenefícios a proceder as medidas saneadoras que entender pertinentes; 9.3. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado de relatório e voto, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.